Tribunal: TJPA
Processo: 0005826-39.2014.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ?APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO INTEMPESTIVO. APELANTE AILTON DE SOUZA PEREIRA: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 E SEU PATAMAR MÁXIMO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Ministério Público: Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, e neste órgão recebido no dia 01/07/2015, conforme às fls. 109, o recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 06/07/2015, e só foi protocolizado no dia 13/07/2015, se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 129, ou seja, transcorreu in albis o prazo para apresentação do recurso de apelação. Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso da acusação.2. AILTON DE SOUZA PEREIRA: Redimensionamento da pena-base no mínimo legal: Em que pese o equívoco quanto a valoração das circunstâncias culpabilidade, motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Modificação do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o aberto e substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito: Em relação ao pedido de substituição de pena, não merece prosperar, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP. Quanto a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, vislumbro que o pedido também não merece acolhimento, visto que encontra óbice no artigo 33, §2º, ?c? do Código Penal.4. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ATRIBUIDO AO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 E SEU PATAMAR MÁXIMO: Mantenho o entendimento do Juízo a quo, visto que para a fixação do quantum de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ?o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa? e, na espécie, ficou demonstrado que o apelante tem sua vida voltada para o crime, dado o acervo probatório existente nos autos. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: AILTON DE SOUZA PEREIRA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: ANTOINETE DO SOCORRO RODRIGUES
APELADA: SUZANE RODRIGUES PEREIRA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0005826-39.2014.8.14.0070
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 -APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO INTEMPESTIVO. APELANTE AILTON DE SOUZA PEREIRA: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 E SEU PATAMAR MÁXIMO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Ministério Público: O
s autos foram encaminhados ao Ministério Público, e neste órgão recebido no dia 01/07/2015, conforme às fls. 109, o recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 06/07/2015, e só foi protocolizado no dia 13/07/2015, se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 129, ou seja, transcorreu
in albis
o prazo para apresentação do recurso de apelação. Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do recurso da acusação
.
2. AILTON DE SOUZA PEREIRA: Redimensionamento da pena-base no mínimo legal:
Em que pese o equívoco quanto a valoração das circunstâncias culpabilidade, motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Modificação do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o aberto e substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito:
Em relação ao pedido de substituição de pena, não merece prosperar, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP.

Quanto a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, vislumbro que o pedido também não merece acolhimento, visto que encontra óbice no artigo 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal.
4. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ATRIBUIDO AO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 E SEU PATAMAR MÁXIMO
: Mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿ e, na espécie, ficou demonstrado que o apelante tem sua vida voltada para o crime, dado o acervo probatório existente nos autos.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso do Ministério Público e conhecer e negar-lhe provimento ao recurso da defesa,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: AILTON DE SOUZA PEREIRA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: ANTOINETE DO SOCORRO RODRIGUES
APELADA: SUZANE RODRIGUES PEREIRA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0005826-39.2014.8.14.0070

RELATÓRIO

AILTON DE SOUZA PEREIRA,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Narra a denúncia, que após filmagens e através da operação denominada ¿anjos caídos¿, foram captadas as primeiras imagens de mercancia de droga realizada no referido endereço de propriedade dos acusados Antoinete do Socorro, conhecida como ¿Nete¿, e Ailton de Souza, conhecido como ¿Arrebite¿, identificando-se um intenso fluxo de viciados para adquirir drogas.

Segundo a denúncia, os filhos dos acusados Antoinete do Socorro e Ailton, os também denunciados Alex Rodrigues e Suzane Rodrigues atuam no tráfico de drogas em auxílio as atividades desenvolvidas pelos genitores.

Acrescenta a exordial que, embora não tenha sido encontrado entorpecente na residência dos acusados, por ocasião da referida operação policial, dois usuários foram abordados e estes afirmaram terem comprado droga na ¿casa da Nete¿.

Transcorrida a instrução processual, Ailton de Souza Pereira foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado e foram ABSOLVIDAS Antoinete do Socorro Rodrigues Pereira e Suzane Rodrigues Pereira da imputação do artigo 33, §1º, inc. III e 35 da Lei nº 11.343/06.

Cumpre salientar que, os autos foram apartados em relação ao denunciado
ALEX RODRIGUES PEREIRA.

Irresignado, o apelante
AILTON DE SOUZA PEREIRA
interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais, a defesa
postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando o
redimensionamento da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o aberto, e consequente substituição da pena corpórea por pena restritiva de direito. Subsidiariamente, requer a fixação da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e seu patamar máximo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
,
o Representante do Ministério Público
alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Irresignado, o
Ministério Público se insurge
contra a sentença no que tange a absolvição das acusadas Antoinete do Socorro Rodrigues Pereira e Suzane Rodrigues Pereira, argumentando que no decorrer da investigação foi apurada a participação e o envolvimento de todos os denunciados, incluindo a divisão de tarefas e funções.

Em contrarrazões, a defesa das acusadas, sustentou que não há provas suficientes da autoria delitiva das denunciadas, merecendo ser mantida as suas absolvições com fundamento no artigo 386, V, do CPP.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento do apelo vinculado pelo Ministério Público, dada a sua intempestividade e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelo acusado Ailton, para redimensionar a pena-base.

A revisão.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

V O T O:

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Da análise pormenorizada dos autos, tenho que assiste razão à Procuradoria de Justiça, no tocante a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

O art. 593 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de 05 dias para interposição de recurso de apelação criminal das sentenças condenatórias, sendo amplamente sabido que a contagem em dobro, na seara penal, não se aplica ao Ministério Público (
v.g
. STJ - AgRg no HC: 392868 MT 2017/0061601-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Assim, tendo em vista que os autos foram encaminhados ao Ministério Público, e neste órgão recebido no dia 01/07/2015, conforme às fls. 109, o recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 06/07/2015, e só foi protocolizado no dia 13/07/2015, se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado às fls. 129, ou seja, transcorreu
in albis
o prazo para apresentação do recurso de apelação.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso da acusação.
RECURSO. APELANTE AILTON DE SOUZA PEREIRA

A presente apelação da defesa foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Observa-se que magistrado após sopesar fundamentadamente como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade e antecedentes, o Juízo sentenciante aplicou à apelante,
a pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa
, no médio legal estabelecido para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Adianto que a pretensão recursal em apreço não
merece acolhimento.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de detida fundamentação pelo juízo singular em algumas circunstâncias, como a culpabilidade, dos motivos do crime, fundamentada apenas no lucro fácil, o que já é próprio do tipo. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro elevada culpabilidade na conduta do recorrente, vez que utilizou-se da sua casa, como ponto de traficância, somado ao fato de sua família se encontrar presente diversas vezes no imóvel,
o que no entendimento desta relatora demonstra maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

Em que pese o equívoco quanto a valoração das circunstâncias culpabilidade, motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

Pleiteia a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Em relação ao pedido de substituição de pena, não merece prosperar, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP.

Quanto a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, vislumbro que o pedido também não merece acolhimento, visto que encontra óbice no artigo 33, §2º, ¿c¿ do Código Penal.
FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 E SEU PATAMAR MÁXIMO.

Quanto ao pedido de aplicação em seu patamar máximo da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de substâncias entorpecentes, não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, na sentença condenatória reconheceu a referida benesse, no entanto aplicou a fração em seu patamar mínimo de 1/6.

Diante disso, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿ e, na espécie, ficou demonstrado que o apelante tem sua vida voltada para o crime, dado o acervo probatório existente nos autos.
Desta feita, o patamar utilizado pelo sentenciante para a redução prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006 de 1/6 deve ser mantido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Ministério Público e
CONHEÇO DO RECURSO
vinculado pela defesa, bem como
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA